Tribunal: TJDFT
Processo: 0732026-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732026-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI REQUERIDO: HELOISA AMADEU FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733594-28.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante. Em suas razões recursais, a empresa agravante afirma que os bens constritos são essenciais e indispensáveis à sobrevivência da empresa e das pessoas que dela dependem. Expõe que, pelo teor do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão. Defende que a manutenção da penhora cerceará a atividade laboral da agravante. Argumenta que depende dos bens penhorados para exercer sua atividade empresarial. Por fim, requer o conhecimento e concessão de antecipação da tutela recursal, ante a impenhorabilidade dos bens, para que seja revogada a constrição incidente sobre os computadores. No mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido em ID 29695866 e ID 29695867. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto, nos termos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 103460003 – autos originais): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que foi determinada a penhora de bens pertencentes à executada. Procedida a penhora dos bens móveis existentes na sede da pessoa jurídica ré, conforme auto de penhora, avaliação e remoção de ID 103176045, a parte executada veio aos autos apresentar impugnação, em que alega a impenhorabilidade dos bens com fundamento no inciso V, do art. 833, do CPC. Intimada a se manifestar, a parte autora apresenta resposta no ID 103268934. É o relatório, decido. A parte executada afirma que os bens penhorados são utilizados em sua atividade empresarial, contendo informações de clientes e funcionários da executada. Requer ao final o levantamento da penhora e a devolução dos aparelhos de informática penhorados. Não assiste razão a impugnante, explico. A impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. Contudo, no caso, a parte executada apenas alega a indispensabilidade dos equipamentos, sem juntar qualquer prova que corrobore sua alegação. Logo, caberia a parte executada o ônus de provar que a penhora recaiu em bens indispensáveis ao exercício da atividade empresária, o que não ocorreu. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. MAQUINÁRIO. IMPUGNAÇÃO. BEM INDISPENSÁVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Para efeito de configuração da impenhorabilidade do art. 833, inc. V, do CPC, é necessária a comprovação de que os bens penhorados são indispensáveis para o funcionamento da atividade empresarial, o que não restou demonstrado no caso. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1268882, 07049539620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. ATIVIDADE EMPRESARIAL. PENHORA DE VEÍCULO. BEM ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Os bens das pessoas jurídicas, em regra, são penhoráveis. Somente nos casos em que os bens constritos se revelarem indispensáveis à continuidade da atividade principal da empresa, incide a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1248900, 07026207420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, rejeito a impugnação e mantenho a penhora efetivada sobre os equipamentos descritos no ID 103176045. Contudo, considerando a possibilidade de existirem arquivos armazenados nos equipamentos penhorados, determino que a parte autora coloque a disposição do executado os equipamentos para a cópia e/ou exclusão dos referidos arquivos. Caberá as partes as tratativas para tanto. Noutro giro, após o prazo de recurso desta decisão, intime-se o exequente para indicar a medida expropriatória que achar de direito. Intimem-se. A discussão circunscreve-se à verificação da possibilidade de penhora de bens móveis que compõem o estabelecimento da empresa agravante, tendo em vista o princípio da menor onerosidade e a necessidade de preservação da empresa. O Código de Processo Civil, no art. 835, estabelece, em ordem de preferência, os bens que poderão ser objeto de penhora, vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Conforme se observa, a penhora de bens móveis como aqueles que integram o acervo da empresa executada (inciso VI), é perfeitamente possível. Contudo, é cediço que a execução deve se dar da forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade, mas a observância deste princípio, consagrado pelo art. 805, do CPC, bem como do princípio da preservação da empresa, só é possível quando presentes várias formas, com a mesma efetividade, de se promover a execução. Isto porque, não se pode em observância à regra insculpida pelo artigo supracitado, desatender ao princípio-fim do processo executivo (cumprimento de sentença) que é o pagamento ao credor do modo mais fácil e célere. No caso, os agravantes entendem que o pleito de desconstituição da penhora encontra guarida no art. 833, V, do CPC que estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Muito já se discutiu acerca da aplicação do dispositivo em comento às pessoas jurídicas, tendo o Superior Tribunal de Justiça pacificado entendimento no sentido de que apenas excepcionalmente se poderia admitir tal extensão, observados os seguintes requisitos: a) tratar-se de microempresa, ou empresa de pequeno porte; b) os bens constritos sejam comprovadamente indispensáveis ao desempenho da atividade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - MICROEMPRESA - BENS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. PRECEDENTES. - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser possível a aplicação do art. 649 do CPC às pessoas jurídicas em casos excepcionais. - Está inserida nesta excepcionalidade a pessoa jurídica de pequeno porte ou microempresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da empresa. - Recurso conhecido, mas improvido. (REsp 426.410/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 31/03/2006, p. 177) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDRAS PRECIOSAS (ESMERALDAS). RECUSA. POSSIBILIDADE. DÚVIDA ACERCA DA AUTENTICIDADE. PRECEDENTES. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPENHORABILIDADE. MÁQUINAS. BENS NECESSÁRIOS AO SEU EXERCÍCIO. PRECEDENTES. (...) 3. Por sua vez: "A regra geral é a da penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas, impondo-se, todavia, a aplicação excepcional do artigo 649, inciso VI, do CPC, nos casos em que os bens alvo da penhora revelem-se indispensáveis à continuidade das atividades de micro-empresa ou de empresa de pequeno porte" (REsp 755.977/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 02/04/2007). 4. De igual modo: AgRg no REsp 903.666/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 12/04/2007; REsp 686.581/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 25/04/2005; REsp 749.081/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 05/09/2005." (STJ, REsp 953977/DF, 1a T., Rel. Min. José Delgado, j. em 23/10/2007.) Na espécie, muito embora se trate de empresa individual de responsabilidade limitada, não há qualquer prova nos autos acerca da essencialidade dos bens constritos, sendo certo, lado outro, que, por ser a impenhorabilidade em benefício da pessoa jurídica medida excepcional, a essencialidade deveria estar cabalmente comprovada nos autos, ônus do qual, por ora, não se desincumbiu a ora agravante, mormente, como bem ressaltou a magistrada de primeiro grau, não há evidência de que a penhora recaiu sobre bens que inviabilizem o exercício da atividade empresarial. Corroborando tal entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE VEÍCULOS. BEM INDISPENSÁVEL PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade de que trata o artigo 833, inciso V, do CPC aplica-se às pessoas jurídicas somente nos casos em que os bens constritos se revelarem indispensáveis à continuidade das atividades de microempresa ou de pequeno porte, competindo aos devedores o ônus de demonstrar que o bloqueio pretendido enquadra-se na exceção legal. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1159423, 07202155720188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. MAQUINÁRIO. IMPUGNAÇÃO. BEM INDISPENSÁVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição. 2. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão 1288497, 07049539620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE QUE SÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. PARTE EXECUTADA. OBRIGAÇÃO DE INDICAR OUTROS BENS OU OUTROS MEIOS MENOS ONEROSOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE EXEQUENTE. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, mantendo a penhora sobre os veículos de sua titularidade. 2 - O princípio da menor onerosidade, inscrito no art. 805 do CPC, exige uma leitura adequada à luz do princípio da efetividade da execução. Cabe à parte executada comprovar a onerosidade da constrição e indicar outro meio eficaz e menos oneroso, sob pena de manutenção dos atos determinados, pois a execução se realiza no interesse do credor. 3 - Cuidando-se a parte executada de pessoa jurídica que exerce atividade econômica, sabe-se da impossibilidade, em tese, de que a penhora prejudique o desenvolvimento regular da empresa, conforme dispõe o art. 833, V, do CPC. Todavia, no caso dos autos a executada não comprovou como e em que a constrição dos veículos descritos na decisão agravada lhe oneraria a ponto de impedir ou inviabilizar a sua atividade empresarial. 4 - A simples alegação de que os veículos são utilizados para transporte de seus colaboradores, além de serem e empregados em suas atividades administrativas, não é o suficiente para se constatar a impenhorabilidade absoluta, na forma como preceitua o art. 833, V, do CPC, em exceção à regra da penhorabilidade e ao rol preferencial descrito no art. 835 do CPC. 5 - Não se deve descurar, outrossim, que a exequente possui título executivo extrajudicial a amparar seu crédito e que o cumprimento de sentença já se arrasta por quase dois anos, período no qual, inclusive, houve a suspensão do feito para cumprimento de acordo entre as partes, sem que, porém, tenha se logrado êxito. 6 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1238421, 07271784720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 07 de outubro de 2021 19:26:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador